Tribunal: TJMT
Processo: 1019561-23.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019561-23.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), KATRINE ALVES DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 040.634.851-02 (APELADO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT – PRELIMINAR DE USO DE DOCUMENTO FALSO – PRECLUSÃO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – PRELIMINAR REJEITADA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NECESSIDADE – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para verificar a falsidade documental é necessária a realização de instrução probatória, oportunizando-se a comprovação por meio pericial. Impossível a desconstituição de sentença com base em declaração de falsidade manifestada por terceiro, ausência de certeza.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021